Tribunal: TJPA
Processo: 0809152-83.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809152-83.2025.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: LUCIMAURO BARROS DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Votorantim S.A. contra sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da não localização do veículo alienado fiduciariamente e da suposta inércia da instituição financeira após certidão negativa do Oficial de Justiça. A parte autora sustentou que apresentou manifestação requerendo providências voltadas à localização do bem, afastando a alegada ausência de impulso processual, e requereu a cassação da sentença para regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a não localização do bem alienado fiduciariamente caracteriza ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo apta a ensejar extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC; (ii) estabelecer se houve efetiva inércia da parte autora apta a configurar abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de localização do veículo alienado fiduciariamente não configura, por si só, ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, uma vez que houve regular instauração da relação processual, petição inicial apta, representação válida e deferimento da liminar de busca e apreensão.

4.

Os pressupostos processuais previstos no art. 485, IV, do CPC referem-se a requisitos indispensáveis à própria existência e regularidade da relação jurídico-processual, não se confundindo com dificuldades práticas na efetivação da tutela jurisdicional pretendida.

5.

A manifestação da instituição financeira requerendo a intimação do requerido para informar o paradeiro do veículo demonstra interesse no regular prosseguimento da demanda e afasta a caracterização de abandono da causa.

6.

O dever de cooperação processual e os princípios da primazia da resolução do mérito e da vedação às decisões-surpresa impõem ao magistrado a concessão de oportunidade para adoção de diligências complementares antes da extinção do feito sem resolução do mérito.

7.

Ainda que se cogitasse eventual incidência do art. 485, III, do CPC, a extinção do processo dependeria de prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do §1º do referido dispositivo, providência não observada pelo Juízo de origem.

8.

O Decreto-Lei nº 911/69 prevê, em seu art. 4º, a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução quando não localizado o bem, o que evidencia a incompatibilidade da extinção automática da demanda diante da frustração da diligência.

9.

A extinção prematura do feito sem apreciação substancial da manifestação da parte autora caracteriza error in procedendo e viola os postulados da economia processual, da cooperação e da primazia da resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A não localização do bem alienado fiduciariamente não configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo quando regularmente instaurada a relação processual.

2.

A apresentação de manifestação voltada ao prosseguimento da demanda afasta a caracterização de abandono da causa.

3.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do referido dispositivo.

4.

O dever de cooperação processual impõe ao magistrado oportunizar a adoção de diligências complementares antes da extinção sem resolução do mérito.

5.

A possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, impede a extinção automática da demanda diante da não localização do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 10, 77, IV, 80, IV, 317, 485, III e IV, e §1º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1582256/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.06.2020, DJe 12.06.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0849960-26.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO VOTORANTIM S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
LUCIMAURO BARROS DAMASCENO
, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a instituição financeira autora ajuizou a presente demanda objetivando a apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão do inadimplemento contratual atribuído ao requerido. A petição inicial foi instruída com os documentos pertinentes ao contrato celebrado entre as partes, sobrevindo decisão de deferimento da liminar de busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária, registrada sob o ID 142732935.

Entretanto, conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça sob o ID 149177179, a diligência destinada ao cumprimento da ordem judicial restou infrutífera, em razão da não localização do veículo e do requerido no endereço indicado nos autos. Diante disso, o Juízo singular determinou a intimação da parte autora para que se manifestasse acerca da certidão negativa e promovesse o regular prosseguimento do feito, indicando novo endereço para localização do bem ou requerendo a conversão da demanda em ação executiva, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Sobreveio, então, petição protocolada pela parte autora, ora apelante sob o ID 31037687, na qual requereu fosse determinada a intimação do requerido para informar a localização exata do veículo objeto da demanda, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 77, IV, e 80, IV, do Código de Processo Civil. Na referida manifestação, sustentou a instituição financeira que o requerido estaria dificultando o cumprimento da medida liminar ao não fornecer informações aptas à localização do bem alienado fiduciariamente.

Posteriormente, o magistrado singular proferiu sentença sob o ID 31037685, na qual consignou que a parte autora, embora intimada para se manifestar acerca da certidão negativa de cumprimento da liminar, permaneceu inerte, deixando de indicar nova localização do veículo ou de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. Entendeu o Juízo a quo que tal circunstância evidenciaria ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, revogou a liminar anteriormente deferida e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 82 do CPC.

Irresignado, o BANCO VOTORANTIM S.A. interpôs recurso de apelação sob o ID 31037689, sustentando, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao extinguir o processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, porquanto a hipótese retratada nos autos não configuraria ausência de pressuposto processual, mas, quando muito, eventual abandono da causa previsto no art. 485, III, do diploma processual civil. Alegou que, para a extinção fundada em abandono processual, seria indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, providência que não teria sido observada pelo Juízo de origem. Aduziu, ainda, afronta aos princípios da primazia da resolução do mérito, da cooperação processual, da economia processual, do contraditório substancial e da duração razoável do processo. Argumentou que houve manifestação nos autos após a certidão negativa do Oficial de Justiça, mediante requerimento de intimação do requerido para informar o paradeiro do veículo, circunstância que afastaria a alegada inércia absoluta da parte autora. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Não constam contrarrazões apresentadas pela parte apelada.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2. DO MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Colenda Turma cinge-se à verificação da regularidade da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a presente ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOTORANTIM S.A., sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da não localização do bem alienado fiduciariamente e da suposta inércia da instituição financeira autora após intimação judicial.

Consoante se extrai dos autos, a instituição financeira apelante ajuizou ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69 em face de LUCIMAURO BARROS DAMASCENO, objetivando a retomada do veículo alienado fiduciariamente em garantia de contrato de financiamento, em razão do alegado inadimplemento contratual.

A liminar foi regularmente deferida pelo Juízo de origem, sobrevindo mandado de busca e apreensão do bem. Contudo, a diligência restou infrutífera, conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, em razão da não localização do veículo e do demandado no endereço informado na inicial.

Diante do insucesso da diligência, o magistrado singular determinou a intimação da parte autora para manifestação acerca da certidão negativa e adoção das providências cabíveis ao regular prosseguimento do feito.

Em resposta, a instituição financeira protocolizou petição requerendo a intimação do requerido para informar o paradeiro do veículo objeto da garantia fiduciária, sob pena de aplicação das sanções previstas nos arts. 77, IV, e 80, IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a ausência de localização do bem decorreria de conduta do devedor voltada ao embaraço do cumprimento da medida liminar.

Não obstante a referida manifestação, o Juízo a quo entendeu configurada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A sentença, contudo, não merece subsistir.

Isso porque, diversamente do que consignado pelo magistrado singular, a hipótese dos autos não revela ausência de pressuposto processual apto a autorizar a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo dizem respeito às condições indispensáveis à própria existência e regularidade da relação jurídico-processual, tais como capacidade processual, regularidade da representação, competência, petição inicial apta e formação válida do contraditório.

No caso concreto, houve regular instauração da relação processual e desenvolvimento procedimental inicial compatível com a natureza da demanda, havendo petição inicial apta, representação processual válida, deferimento da liminar e regular tramitação do feito até a tentativa de cumprimento da ordem de busca e apreensão.

A circunstância de o veículo não ter sido localizado não descaracteriza, por si só, a existência válida da relação processual, tampouco configura ausência de pressuposto processual.

Ainda que o juízo considerasse a medida requerida pela instituição financeira (intimação do réu para indicar o paradeiro do bem) insuficiente ou ineficaz à superação do obstáculo processual verificado nos autos, o dever de cooperação e de consulta imposto pelos arts. 6º e 10 do Código de Processo Civil exigia o indeferimento fundamentado da providência requerida, com a consequente concessão de prazo para adoção de diligências complementares, indicação de novo endereço ou eventual conversão da demanda em ação executiva, e não a extinção direta do feito sob fundamento de inércia processual não configurada.

Na realidade, o que se verifica é dificuldade prática de efetivação da tutela pretendida, situação que não autoriza, automaticamente, a extinção prematura do processo sem exame do mérito, sobretudo quando constatada manifestação da parte autora voltada ao prosseguimento da demanda.

Embora a providência requerida pela instituição financeira, consistente na intimação do requerido para informar o paradeiro do bem, possa não se revelar a medida mais eficaz à superação imediata do obstáculo processual, é inequívoco que tal manifestação demonstra interesse no regular prosseguimento do feito, circunstância incompatível com a caracterização de abandono da causa.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente adequada a subsunção da hipótese ao art. 485, IV, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais pressupõe efetiva inexistência de requisito indispensável ao desenvolvimento válido da relação processual, não se confundindo com hipóteses em que a parte autora demonstra atuação voltada à continuidade da demanda.

Ademais, ainda que se cogitasse eventual incidência do art. 485, III, do CPC, por suposta insuficiência de impulso processual, seria indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do referido dispositivo legal, providência que não foi observada pelo Juízo de origem.

Dispõe o art. 485 do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

A interpretação do referido dispositivo deve ocorrer em consonância com os princípios estruturantes do processo civil contemporâneo, especialmente os princípios da cooperação processual, da primazia da resolução do mérito e da vedação às decisões-surpresa.

O Código de Processo Civil de 2015 prestigia a solução integral do mérito e impõe ao magistrado o dever de oportunizar, sempre que possível, o saneamento de vícios processuais e o aproveitamento dos atos praticados.

Nesse sentido, dispõe o art. 6º do CPC:

“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Igualmente, o art. 317 do diploma processual estabelece:

“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”

No caso em exame, observa-se que a instituição financeira não permaneceu absolutamente inerte, tendo apresentado manifestação processual após a certidão negativa do Oficial de Justiça, circunstância suficiente para afastar a caracterização de abandono processual.

Sobre a matéria, colhe-se precedente desta Corte Estadual em hipótese análoga:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATUAÇÃO DILIGENTE DO AUTOR. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69, sob o fundamento da ausência de pressuposto processual (citação válida), com base no art. 485, IV, do CPC. O juízo entendeu que o autor não diligenciou suficientemente para localizar o réu, cuja citação restou frustrada. A parte autora, contudo, alegou diligência contínua e tempestiva, inclusive com pedido de expedição de ofícios às operadoras de telefonia para localização do demandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de citação válida configura, na espécie, falta de pressuposto processual ou hipótese de abandono da causa; (ii) determinar se houve efetiva inércia da parte autora a justificar a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC exige ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, como a ausência de citação válida; todavia, quando a parte autora pratica atos voltados à citação e à continuidade do feito, afasta-se tal hipótese. 4. A extinção com base no art. 485, III, do CPC pressupõe abandono da causa, o que exige a inércia do autor por mais de 30 dias após intimação pessoal, conforme § 1º do referido artigo. No entanto, a mera intimação não é suficiente, sendo necessário o ânimo inequívoco de abandono, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. A parte autora apresentou manifestação tempestiva indicando novo endereço do réu, além de requerer diligências via ofícios às operadoras de telefonia (Id 25731302), atos que demonstram interesse no prosseguimento da ação. 6. O juízo de origem deixou de apreciar requerimentos formulados pelo autor para localização do réu, proferindo sentença de extinção sem a devida análise das diligências requeridas, violando os princípios do contraditório, da cooperação e da primazia da decisão de mérito. 7. A jurisprudência do STJ é firme ao exigir, para o reconhecimento do abandono da causa, a inércia injustificada mesmo após a intimação pessoal, o que não se configura quando a parte autora atua para dar andamento ao feito. 8. A sentença deve ser anulada por error in procedendo, em razão da indevida extinção do processo sem esgotamento das diligências requeridas pelo autor e sem configuração da inércia necessária à caracterização do abandono. IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por ausência de citação válida exige inércia do autor e esgotamento de diligências razoáveis para localização do réu, não sendo aplicável quando demonstrada atuação diligente. 2. A configuração de abandono da causa pressupõe a prática de intimação pessoal e a inércia prolongada e injustificada da parte autora, não se caracterizando quando esta apresenta manifestações tempestivas voltadas ao regular prosseguimento do feito. 3. A não apreciação de requerimentos de diligência para localização do réu caracteriza error in procedendo e impõe a anulação da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 240, §1º, 485, III e IV, §1º; Resolução CNJ nº 455/2022, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1582256/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.06.2020, DJe 12.06.2020; TJES, Apelação Cível 0019871-20.2019.8.08.0012, Rel. Des. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08499602620228140301 26382552, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Importa ressaltar, ainda, que o Decreto-Lei nº 911/69 prevê, em seu art. 4º, a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução quando não localizado o bem alienado fiduciariamente.

A sistemática do Decreto-Lei nº 911/69 não conduz à automática extinção da demanda diante da não localização do bem, justamente porque o legislador previu mecanismo processual substitutivo consistente na conversão da ação em execução, circunstância que reforça a necessidade de preservação da utilidade processual e do aproveitamento da relação jurídica já instaurada.

A sentença recorrida incorreu em error in procedendo ao extinguir prematuramente o feito sem apreciação substancial da manifestação apresentada pela parte autora e sem prévia oportunidade de contraditório efetivo acerca da alegada insuficiência da providência requerida.

A extinção prematura do feito, sem oportunizar efetivamente o regular prosseguimento processual, mostra-se incompatível com os postulados da economia processual, da cooperação e da primazia da resolução do mérito.

Dessa forma, impõe-se a cassação da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da demanda, oportunizando-se à parte autora a adoção das providências processuais cabíveis.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026